Tribunal: TJDFT
Processo: 0704015-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E ADMINISTRATIVO. CRECHE. MATRÍCULA EM LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VAGA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. De acordo com o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
2. A disponibilização da vaga à criança deve observar suas possibilidades de deslocamento e acesso, considerando as distâncias existentes no Distrito Federal e a precariedade do transporte público atualmente oferecido.
3. No caso, não se vislumbra violação ao direito, pois o menor encontra-se matriculado em rede de ensino e a distância é razoável para o seu deslocamento, haja vista que está a cerca de 10 km e leva cerca de 33 minutos de ônibus (informações extraídas do goople maps).
4. A garantia constitucional de acesso à educação não deve ser interpretada como direito subjetivo de exigir do Estado a matrícula em creche ou escola determinada.
5. Segurança denegada.